Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600120-34.2020.6.16.0003
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
31/01/2022
Número: 0600120-34.2020.6.16.0003

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/08/2021
Processo referência: 0600375-95.2020.6.16.0001
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600120-
34.2020.6.16.0003 que, considerando a existência de recursos de origem não identificada, que
representa cerca de 34,41% dos recursos financeiros arrecadados, com fulcro no art. 30, inciso III,
da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e art. 487, I, do CPC,
julgou improcedente o pedido para desaprovar as contas de Dorval Augusto Luiz dos Santos,
candidato ao cargo de Vereador em Curitiba, pelo Partido Liberal - PL, nas eleições municipais de
2020, determinou façam-se os devidos registros no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e
Partidárias (SICO), conforme dispõe o art. 9º, II, da Resolução TSE nº 23.384/2012 e, ainda,
transitada em julgado a decisão, intime o prestador de contas para, no prazo de 5 (cinco) dias,
recolher ao Tesouro Nacional, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), o valor de R$
795,69 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos), sob pena de remessa dos
autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança -
art. 14 c/c art. 32, § 2º, todos da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Dorval Augusto Luiz dos Santos, que
concorreu ao cargo de Vereador, pelo Partido Liberal - PL, no município de Curitiba/PR,
desaprovadas face à omissão do gasto com Facebook no valor de R$ 795,69 , porque o candidato
não elucidou a omissão noticiada pela emissão das notas fiscais (IDs 88382935 e 88382936), já que
o somatório dos serviços utilizados (R$ 3.107,40) excede o valor declarado na prestação de contas
e tramitado na conta específica de campanha (R$ 2.311,71). Ressalta-se que a omissão detectada
está amparada por documento fiscal idôneo (art. 60 da Resolução nº 23.607/2019). Assim sendo,
incorreu o candidato em irregularidade ao utilizar recurso sem prévio trâmite pela conta de
campanha, tido pela legislação como de origem não identificada (RONI), razão pela qual deverá
recolher o valor omitido de R$ 795,69 ao Tesouro Nacional, em observância ao que dispõe os art.
14 c/c art. 32, VI, ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)

JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42861
984
31/01/2022 13:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.244

RECURSO ELEITORAL 0600120-34.2020.6.16.0003 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRENTE: DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. VEREADOR. CONTAS
DESAPROVADAS. IMPULSIONAMENTO. VALOR DAS
NOTAS FISCAIS SUPERIOR AO DECLARADO PELO
PRESTADOR. DIFERENÇA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO
DE DESPESA. CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IRREGULARIDADE GRAVE.
V A L O R , T O D A V I A , R E D U Z I D O . M Á - F É N Ã O
DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
P R I N C Í P I O S
D A
R A Z O A B I L I D A D E
E
D A
PROPORCIONALIDADE PARA APROVAÇÃO COM
RESSALVAS DAS CONTAS. PRECEDENTES DO TSE E
DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Embora a aquisição de impulsionamento junto ao Facebook
ocorra por meio de crédito pré-pago, sem o histórico do valor
dos anúncios efetivamente realizados, permanece hígida a
presunção da existência da despesa registrada em nota fiscal
emitida em nome da campanha, pelo que caracterizada a
omissão de despesa.

2. Como o valor dessa despesa não transitou pelas contas
Num. 42861984 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

bancárias de campanha, está caracterizada irregularidade
grave, já que esta circunstância impossibilita a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a
transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

3. Não obstante, apesar de representar 34% das receitas
financeiras e 14% do total arrecadado em campanha, o valor da
irregularidade é inferior a R$ 1.064,00, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte, com esteio no entendimento do
Colendo Tribunal Superior Eleitoral, possibilita a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de
aprovação das contas com ressalvas e desde que, como no
caso em apreço, não esteja evidenciada má-fé do prestador de
contas.

4. A possibilidade de aprovação das contas com ressalvas não
tem o condão de afastar a determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/01/2022

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador
em Curitiba, em face da sentença proferida pelo Juízo da 003ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pela
qual foram julgadas desaprovadas as contas, em razão de omissão de despesa, com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 795,69 (setecentos e noventa
e cinco reais e sessenta e nove centavos) (ID 39933216).

Em suas razões recursais (ID 39933516), sustenta o recorrente que: a) para as
propagandas de campanha junto ao Facebook, é necessário que se compre créditos que serão
consumidos ao longo deste período e, por isso, nem sempre a nota fiscal emitida será
correspondente ao valor desembolsado; b) a impropriedade apontada não pode acarretar a
desaprovação das contas, tendo em vista que não houve má-fé do recorrente e a norma relativa
ao impulsionamento de conteúdos relacionados à campanha eleitoral é relativamente nova, e foi
aplicada em âmbito municipal pela primeira vez no pleito de 2020; e c) é plenamente possível
aprovar as contas, com ou sem ressalvas e, ainda que a Corte entenda pela permanência da
Num. 42861984 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

inconsistência, o recorrente não se opõe à restituição dos valores ao Tesouro Nacional.

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que se reforme a r.
sentença no sentido de aprovar sem ressalvas suas contas ou, sucessivamente, com ressalvas,
considerando que a inconsistência não compromete a confiabilidade das contas e que inexistiu
má-fé por parte do recorrente.

Instado a apresentar contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e, no mérito, provimento para que se reforme a r. sentença para fins de julgar as
contas prestadas aprovadas com ressalvas, por entender que a falha não comprometeu a
confiabilidade das contas, mantendo-se a determinação de devolução da quantia ao Tesouro
Nacional. (ID 399333766)

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo desprovimento
do recurso, ao fundamento de que o valor da despesa omitida, que corresponde a 13,69% dos
recursos de campanha, não transitou pela conta bancária de campanha, impossibilitando a
verificação de sua origem, impondo a necessidade de recolhimento a Tesouro Nacional,
mantendo a sentença. (ID 41643866).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por DORVAL AUGUSTO LUIZ
DOS SANTOS, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Curitiba, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com determinação
de devolução de valores ao Erário, diante da constatação de omissão de despesa.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, foram constatados valores descritos em notas fiscais eletrônicas no CNPJ da campanha
e não declarados na prestação de contas. Assim foi descrito no parecer técnico conclusivo (ID
39933016):

“Por meio das notas fiscais eletrônicas (IDs 88382935 e 88382936), foi
detectado gasto com o Facebook no valor de R$ 3.107,40. Todavia, o
candidato somente declarou (e tramitou em conta específica) o valor de R$
2.311,71, omitindo a diferença de R$ 795,69”.

O recorrente alega que os valores são pré-pagos, sendo os créditos consumidos
durante a campanha e por isso nem sempre as notas fiscais correspondem ao valor
Num. 42861984 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

desembolsado. Sustenta, ainda, que é a primeira eleição municipal em que se permite o
impulsionamento de conteúdo, o que pode ter gerado equívoco de sua parte, porém sem má-fé.

As alegações do recorrente não merecem prosperar.

Não se ignora que a contratação de impulsionamento de conteúdo junto ao
Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados paulatinamente durante a
campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios
realizados. Nesses casos, por evidente, essa diferença deve ser contabilizada como sobra de
campanha.

No caso, porém, não está demonstrada haver essa diferença de valores, porquanto
somente foram juntadas aos autos duas notas fiscais de serviços, no valor total de R$ 3.107,40
(NF 23035960, de 04.11, no valor de R$ 1.307,54 e NF 24058354, de 03.12, no valor de R$
1.799,86 – ID ́s 39932566 e 39932616), nas quais há apenas menção a “conjunto de pedidos de
inserção de anúncios na internet”, respectivamente nos meses de outubro e novembro de 2020,
ou seja, não consta o histórico de cada impulsionamento efetivamente realizado e o seu
respectivo valor, de modo a permitir apurar se existe a diferença invocada pelo recorrente.

Ademais, há uma particularidade relevante no caso em apreço, já que a segunda
nota foi emitida apenas em dezembro, quando certamente já estava consolidado o valor dos
anúncios contratados pelo recorrente no decorrer da campanha.

Diante desse quadro, permanece hígida a presunção gerada pelas notas fiscais, ou
seja, de veracidade da existência das despesas.

Sobre o tema, veja-se julgados desta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. NÃO REGISTRO DE
RECEITAS ESTIMÁVEIS. IRREGULARIDADES. NÃO PROVIMENTO.

1. O candidato que recebe material de campanha de outro candidato está
obrigado a registrá-lo como doação estimável em dinheiro, na forma dos artigos
7º, § 10º, e 57, § 2º, da resolução TSE nº 23.607/2019.

2. Nota fiscal é documento que vale como prova idônea da realização de
gastos, presumindo-se que corresponde à realidade. Na hipótese de haver
equívoco na emissão, compete ao prestador demonstrar que a empresa a
cancelou, na forma do artigo 59 da resolução, não sendo suficiente uma
declaração de que não houve a entrega do material ou o pagamento.

3. Constatado que a nota fiscal continua ativa junto à receita estadual,
contrastando com a declaração da empresa fornecedora, há quebra de
confiabilidade na prestação de contas, justificando-se a desaprovação.

4. Recurso conhecido e não provido, com remessa de peças ao Ministério Público
Eleitoral.

(RE 0600707-50. Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Julgado em 11/06/2021).
(Grifo nosso)
Num. 42861984 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO PELO
CANDIDATO NA CAMPANHA. GASTO NÃO ELEITORAL. NOTA FISCAL
EMITIDA COM O CNPJ DO CANDIDATO. NÃO DECLARAÇÃO NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFUSÃO ENTRE DESPESA DE NATUREZA
PESSOAL E ELEITORAL. VALOR SIGNIFICATIVO. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESAPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 6º, "a" da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
natureza pessoal com combustível e manutenção de veículo automotor usado
pelo candidato na campanha "não são considerados gastos eleitorais, não se
sujeitam à prestação de contas e não podem ser pagos com recursos da
campanha".

2. O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de campanha é realizado
para uso exclusivo na campanha eleitoral, com o fim de viabilizar a fiscalização
da arrecadação e aplicação de recursos para as Eleições.

3. A emissão de nota fiscal contendo o CNPJ de campanha do candidato
relativa a despesa de natureza pessoal com combustível e manutenção de
veículo automotor por ele utilizado na campanha, não declarada na
prestação de contas, ocasiona confusão entre despesa de natureza pessoal
e eleitoral que inviabiliza a correta fiscalização das contas.

4. Na espécie, a irregularidade representa 17,8% no contexto global da prestação
de contas do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(RE 0600485-42. Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. Julgado em 27/07/2021).
(Grifo nosso)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - NÃO
COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. VALOR
PROPORCIONALMENTE BAIXO - IMPULSIONAMENTO. FACEBOOK. NÃO
JUNTADA DE HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR
INFORMADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E O CONTIDO NAS NOTAS
FISCAIS. VALOR ÍNFIMO - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL.

1. Os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário - FP, com despesas não
devidamente comprovadas, devem ser devolvidos ao Tesouro Nacional, nos
Num. 42861984 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

termos do art.82 da Res. TSE nº23.446/17. Todavia, referida irregularidade, no
caso concreto, permite a aposição de ressalva, haja vista que o valor (R$724,76)
corresponde a 4,87% do total de recursos movimentados durante a campanha.

2. A não apresentação dos históricos de utilização de impulsionamento
junto ao Facebook comprometeram a plena análise e fiscalização das
contas no caso em concreto. Não obstante, a divergência apontada pelo setor
técnico é de evidente valor ínfimo (R$20,00), correspondendo a 0,13% do total de
recursos movimentados pelo prestador durante a campanha. Assim, com base
nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a aposição de ressalva se
revela suficiente.

3. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTACAO DE CONTAS n 0603019-82.2018.6.16.0000, rel. Carlos Alberto
Costa Ritzmann, DJ 04/06/2020)

Por outro lado, ainda que a regra seja nova, cabe ao candidato, acompanhado de
sua assessoria contábil e jurídica, zelar pela regularidade de suas despesas de campanha. É
certo que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando desconhecimento, mais ainda um
aspirante a mandato parlamentar.

Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que se reveste de gravidade,
na medida em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em
omissão de gastos, como também de receita, uma vez que não foi demonstrado a origem dos
recursos que saldaram tal consumo, mais precisamente a diferença entre o valor das notas e
aquele declarado pelo candidato.

Não obstante, como o valor dessa irregularidade perfaz o montante de R$ 795,69,
apesar de representar 34% do total de receitas financeiras da campanha e 14% do total de
receitas da campanha, englobadas as estimáveis em dinheiro, incidem no caso os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a se permitir a aprovação das contas
com ressalvas, considerando, por outro lado, que a má-fé não está demonstrada.

O Tribunal Superior Eleitoral vem destacando "ser possível a aprovação das contas
com ressalvas quando as irregularidades alcançarem montante ínfimo em termos absolutos e
desde que não esteja evidenciada má-fé do prestador de contas. Referido entendimento foi
ratificado nas eleições de 2016, conforme se verifica nos seguintes precedentes: AgR-REspe nº
444-73/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.9.2018, e AgR-REspe nº 206-79/RN, de
minha relatoria, DJe de 6.9.2018.5. Agravo regimental desprovido” (TSE, AgRg no REspE nº
40822, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 14/02/2019, destaquei).

Recentes decisões da Corte Superior reforçam que os “princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme
se verifica pelo seguinte precedente:

Num. 42861984 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA
ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INSTÂNCIA REGIONAL. DESPESAS
IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
A P L I C A Ç Ã O D O S P R I N C Í P I O S D A R A Z O A B I L I D A D E E D A
PROPORCIONALIDADE. VALOR PERCENTUAL DIMINUTO DAS
IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.

1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente,
os recursos que lhe são distribuídos, com fundamento na compreensão
jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas
constituam valor percentual ou valor absoluto módico.

3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.

4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício
impugnado que, segundo precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de
10% do total da arrecadação ou despesa.

(...)

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a)
Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data
17/03/2021).

No mesmo sentido vem se posicionando esta Corte:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESAS. PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. MONTANTE
ÍNFIMO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO EM PARTE.

1. A omissão de despesas é uma irregularidade grave mas, quando é manifesta a
boa-fé do prestador, não é impeditiva da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

2. A jurisprudência do TSE firmou-se no sentido de que falhas contábeis em
valores ínfimos, quando não decorrentes de má-fé, podem ser objeto dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade mesmo quando atinjam
percentuais significativos das contas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600704-11.2020.6.16.0033. REDATOR
DESIGNADO DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS. JULGADO EM 07/10/2021)
Num. 42861984 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

Não obstante a possibilidade de aprovação com ressalvas, há de ser
analisada a determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Com efeito, o art. 79, caput, da Resolução-TSE nº 23.607/2019 estabelece
que “a aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta
única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na
forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução”.

No presente caso, a referida nota fiscal eletrônica está com situação ativa,
configurando omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve
pagamento sem trâmite prévio de recursos pelas contas específicas de campanha
(art. 14 da citada Resolução).

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE
n.º 23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos
financeiros que não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e 9º
da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do caput e §
6º do mesmo art. 32, que assim preveem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por
m e i o
d e
G u i a
d e
R e c o l h i m e n t o
d a
u n i ã o
(GRU).

(...)

(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o
valor deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o candidato
ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no valor total de
R$ 795,69 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove centavos) para o Tesouro
Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

Por esses fundamentos, é caso de parcial provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de aprovar com ressalvas as contas, mantendo-se contudo a determinação de
recolhimento no valor total de R$ 795,69 (setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e nove
centavos) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
Num. 42861984 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600120-34.2020.6.16.0003 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020 DORVAL
AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS VEREADOR, DORVAL AUGUSTO LUIZ DOS SANTOS -
Advogados do(s) RECORRENTE(S): LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.01.2022.

Num. 42861984 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 31/01/2022 13:39:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22013113393865100000041836504
Número do documento: 22013113393865100000041836504